Tribunal: TJMT
Processo: 1015364-41.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015364-41.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento, Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MARCELO ALVES CAMPOS - CPF: 922.333.251-68 (ADVOGADO), VALDEIR DA COSTA PATRICIO - CPF: 020.189.661-38 (PACIENTE), DR. ROGER AUGUSTO BIM DONEGA (IMPETRADO), MARCELO ALVES CAMPOS - CPF: 922.333.251-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLARICE SOUZA MATOS - CPF: 062.414.291-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado decisão da 2a Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo, lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico e familiar, em desfavor de sua companheira, em fatos ocorridos no dia 06/4/2025. O impetrante alegou ausência de provas concretas, existência de condições pessoais favoráveis do paciente e desproporcionalidade da prisão preventiva, pleiteando sua revogação ou, subsidiariamente, substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há ilegalidade ou abuso de poder na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente; (ii) estabelecer se a prisão preventiva pode ser substituída por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva, ainda que medida excepcional, encontra respaldo quando evidenciados a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, além da demonstração do
periculum libertatis
, em razão da possível progressão criminosa e a consequente possibilidade de reiteração delitiva, requisitos presentes no caso, conforme elementos probatórios anexados.

4. A gravidade concreta da conduta praticada, caracterizada por agressões físicas reiteradas contra a companheira, uso de arma de fogo (coronhada) e ameaça de morte, justifica a prisão preventiva como necessária à garantia da ordem pública e à proteção da integridade física e psíquica da vítima.

5. A existência de condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não impede, por si só, a decretação e a manutenção da custódia cautelar, quando presentes fundamentos idôneos e concretos para a segregação, como ocorre no caso.

6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se insuficiente para assegurar a ordem pública e a segurança da vítima, diante da intensidade e reiteração da violência perpetrada, bem como da utilização de arma de fogo.

7. A via estreita do
habeas corpus
não comporta dilação probatória ou análise aprofundada de fatos, sendo inviável o acolhimento da tese defensiva de ausência de elementos probatórios suficientes ou de reconhecimento da falta de homogeneidade da resposta estatal, a qual deve ser apreciada no curso regular da ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada por elementos probatórios que indicam risco à ordem pública e de reiteração delitiva ante a possibilidade de continuidade de ofensas à integridade da vítima, sob a perspectiva da progressão criminosa.
”

“
2. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a manutenção da custódia cautelar, quando presentes fundamentos concretos que a justifiquem.
”

“
3. O habeas corpus não se presta a aprofundadas incursões no mérito da causa para a demonstração da ausência de homogeneidade da medida cautelar preventiva, que é medida exclusivamente pelas penas cominadas em abstrato para os crimes em tese perpetrados, nos termos do art. 313, I, do CPP.
”

________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXV e LXVIII; CPP, arts. 312, 313, e 319; Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), art. 20; Lei n. 14.994/2024.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, HC n. 1019638-53.2022.8.11.0000, rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 01.11.2022; STJ, AgRg no RHC n. 212.414/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.04.2025; TJDFT, HC n. 0710839-13.2019.8.07.0000, rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 04.07.2019.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente
writ
repressivo com pedido de tutela de urgência, aviado na forma dos arts, 647 e 648, I, ambos do CPP, c/c arts. 5o, LXVIII, da CF, pelo advogado constituído na pessoa do Dr. Marcelo Alves Campos, OAB/MT 14.762, em favor de
Valdeir da Costa Patrício
, qualificado, colima o reconhecimento de constrangimento ilegal em tese provocado em face deste último pela autoridade judiciária da 2a Vara da comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos de NU 1003622-05.2025.8.11.0037, decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor sob acusação da pratica dos crimes de porte ilegal de arma de fogo, lesões corporais e ameaça no âmbito doméstico e familiar contra a convivente, por fato ocorrido em 06/4/2025, a seu ver, ilegal e injustificadamente.

Alega a parte impetrante que o paciente está sofrendo ameaça à sua liberdade de locomoção em decorrência de decisão judicial que determinou sua prisão preventiva.

Alega que a decisão de origem se baseou exclusivamente em relatos da vítima, sem provas materiais contundentes, tampouco flagrante, apreensão de arma em poder do acusado ou testemunhas presenciais.

Aduz ainda que a defesa só teve acesso completo aos autos no dia 07/05/2025, quase um mês após ter protocolado petição de habilitação, e que “
a decretação da prisão preventiva do Paciente se baseia exclusivamente no relato da suposta vítima, sem que haja qualquer outro elemento probatório que o vincule de forma objetiva e concreta à prática dos fatos imputados
”.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

O paciente é primário, tem bons antecedentes, residência fixa, identidade conhecida e bom comportamento social e profissional.

A jurisprudência pátria reforça que, diante da ausência de prova concreta, a segregação cautelar deve ser substituída por medidas cautelares diversas da prisão, conforme artigo 319 do CPP.

A decisão que decretou a prisão preventiva não apresentou fundamentação concreta, sendo genérica e desproporcional, violando os princípios da presunção de inocência e da excepcionalidade da prisão preventiva.

Sustenta ainda que:

As medidas protetivas já aplicadas no processo original são suficientes para garantir a integridade da vítima.

A prisão, como medida extrema, não se justifica no presente caso diante das condições pessoais favoráveis do paciente e da ausência de risco comprovado à ordem pública ou à instrução criminal.

O deferimento do habeas corpus encontra respaldo no artigo 648, I, do Código de Processo Penal e no artigo 5o, LXV e LXVIII, da Constituição Federal.

Por fim, requer que:

Seja concedida
medida liminar
para revogar, de imediato, a prisão preventiva decretada;

Ao final, seja julgado procedente o habeas corpus, confirmando a liminar e expedindo-se alvará de soltura;

Subsidiariamente, caso mantida a cautelar, que sejam aplicadas medidas alternativas, como o uso de tornozeleira eletrônica.

Instruiu a impetração com os documentos constantes dos ids. 286230887 a 286230891, incluindo cópia da decisão vergastada.

A ação mandamental foi distribuída ao Gabinete 1 da c. 4a Câmara Criminal na modalidade sorteio, dada à ausência de feitos anteriores capazes de gerar prevenção, nos termos da análise de prevenção anexa ao id. 286328372.

A certidão no id. 286288398 assinalou que o processo e julgamento do
writ
constitucional independe do prévio recolhimento de custas iniciais [art. 77 do RITJMT].

A liminar foi indeferida em 16 de maio de 2025 [id. 286749858], e as informações aportaram aos autos em 20/5/2025 [id. 287584988], noticiando que a prisão ainda não foi cumprida.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Antonio Sérgio Cordeiro Piedade, opinou pela
denegação da ordem
[id. 288621867]:

Ementa
:
Habeas Corpus
com pedido de liminar. Violência doméstica. Crimes de lesão corporal e ameaça. Prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública e da integridade física e psíquica da vítima. Fundamentação idônea. Indícios suficientes de autoria e da materialidade. Gravidade concreta da conduta. Possibilidade de reiteração criminosa. Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão. Aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Insuficiência para preservar a ordem pública. Paciente foragido. Impossibilidade de revolvimento probatório em
habeas corpus
. Constrangimento ilegal não configurado. Parecer pela denegação da ordem.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Desembargador JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se da inclusa representação por prisão preventiva e outras medidas cautelares anexa ao id. 286230891, pp. 37-39, que, no dia 06/4/2025, por volta das 18hs43min, na propriedade rural “
Fazenda Júnior
”, localizada na MT-130, km 48, neste município de Primavera do Leste/MT, o paciente teria ofendido a integridade física de sua companheira Clarice Souza Matos, oportunidade em que, na posse de uma arma de fogo, do tipo revólver teria desferido um golpe com a coronha da arma contra o rosto da vítima, resultando em um profundo corte na região do supercílio esquerdo da ofendida, conforme se vê no termo de declaração e inclusas fotografias acostadas.

Constou ainda que a briga entre o casal se iniciou dias antes, após a vítima ter manuseado o aparelho celular do paciente, sem sua autorização, oportunidade em que este arremessou o telefone contra o rosto da vítima, bem como puxou seu cabelo e desferiu socos em suas costelas. Na ocasião, em nova discussão o representado VALDEIR se apossou de uma arma de fogo e partiu na direção da esposa, a vítima Clarice, agredindo-a provocando a lesão mencionada. Após a vítima ameaçar denunciá-lo, ele disse que, se ela fizesse isso, ele a mataria. Na sequência, o agressor saiu do local levando consigo uma arma de fogo, do tipo espingarda.

Após receber parecer ministerial favorável, a medida cautelar de prisão preventiva, bem como o pedido de busca domiciliar itinerante foram deferidos pela autoridade judiciária de origem, que, em apertada síntese, justificou:

De início, é de bom alvitre registrar que a prisão antes da condenação definitiva só pode ser decretada em caráter excepcional, quando evidenciada a materialidade delitiva e desde que presentes indícios suficientes de autoria. Mas ela deve guardar relação direta com fatos concretos que a justifiquem, sob pena de se mostrar ilegal.

À vista disso, imprescindível mencionar que para a decretação da prisão cautelar necessário se faz o preenchimento do
comissi delicti
e
periculum libertatis
, e no caso, entendo que restaram presentes nos autos os pressupostos necessários à decretação da prisão preventiva.

No caso das peças anexas, observa-se o
fumus comissi delicti
, consubstanciados na autoria e na materialidade delitiva, notadamente havida do boletim de ocorrência; pedido de providências protetivas; termo de declarações; encaminhamento a atendimento e realização de auto exame de corpo de delito; termo de representação criminal e registro fotográfico, bem dos demais elementos acostados aos autos.

Insta consignar as declarações da vítima perante autoridade policial, vejamos: ‘[...] QUE tem um filho de seis anos, chamado Kennedy Eduardo Souza Chaves, fruto de se conheceram em Primavera do Leste e a declarante passou a residir com ele; QUE no início Valdeir não demonstrava violência física, mas sempre foi muito ciumento e agressivo verbalmente, o que gerava conflitos e afastamentos temporários da declarante, que sempre acabava voltando; QUE em fevereiro deste ano Valdeir aceitou proposta de trabalho na Fazenda Júnior,
mudando-se com a declarante para a zona rural, local de difícil acesso e sem transporte público
; QUE, após a mudança,
as ameaças de Valdeir se intensificaram e a declarante passou a ser totalmente dependente dele, inclusive para ir até a cidade, o que só acontecia com sua companhia; QUE essa dependência aumentou o controle de Valdeir sobre a declarante, como no dia 17/02/2025, quando, após ser chamada na escola do filho por problemas de comportamento, Valdeir sugeriu bater na criança como solução
, sendo contestado pela declarante, que ouviu como resposta que a partir desse momento deveria resolver tudo sozinha, mesmo ele sabendo de sua dependência; QUE,
desde então, o relacionamento piorou, com Valdeir tornando-se frio e distante, mal conversando com a declarante
; QUE após contrair um empréstimo e não conseguir pagá-lo, passou a a declarante pela possível perda de seus bens, já que o carro foi dado como garantia; QUE a partir disso a declarante passou a viver com medo, pois qualquer palavra sua gerava reações agressivas,
como no sábado, 05/04/2025, quando, ao perceber que ela havia mexido em seu celular, Valdeir arremessou o aparelho nela, puxou seus cabelos, a esmurrou e após saiu para trabalhar
; QUE ao retornar já estava alterado, e mesmo com diversos pedidos da declarante para ser levada até a cidade com seu filho e seus pertences, Valdeir sempre se negava; QUE
no domingo, ao se irritar com o volume do celular da criança, passou a brigar com o menino, e ao ser repreendido, jogou um desodorante na declarante, iniciando novas ameaças
; QUE novamente ela pediu para ir embora, sendo informada que só a levaria na quarta-feira ou que deveria se virar sozinha; QUE, a declarante informou que voltaria para a casa de seus pais em Paranatinga, isentando Valdeir da pagar um aluguel em Primavera do Leste, o que também não foi aceito; QUE
a discussão aumentou e Valdeir, de posse de um revólver, possivelmente calibre .38, deu uma coronhada no rosto da declarante
; QUE após a agressão, ela pediu ajuda ao pai via mensagens de aplicativo Whatasapp e Valdeir saiu em seu veículo em direção ignorada, levando a arma consigo
; QUE cerca de uma hora depois, seu pai chegou ao local com a Guarnição da Polícia Civil de Paranatinga, que localizou e apreendeu uma espingarda na residência; QUE a declarante veio para esta cidade na companhia deles;
QUE não sabe do paradeiro de Valdeir e teme por sua vida e pela vida de seu filho
”. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o fumus comissi delicti.

Além disso, há nos autos fotografias acostadas (Id. 189733854 / 189733856 e Id. 189733862 / 189733864), que comprovam que a vítima foi lesionada, resultando em um profundo corte na região do supercílio esquerdo da ofendida.

Quanto ao
periculum libertatis
a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no art. 312, CPP, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva garantia da ordem pública, notadamente para assegurar a integridade física e psicológica da vítima.

A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça é uníssona em permitir a prisão preventiva do indicado para garantia da ordem pública, ante o temor da vítima diante das agressões praticadas pelo agente, sendo necessária a constrição cautelar para o resguardo da ordem pública.

Portanto, a
ordem pública
é um dos fundamentos da prisão preventiva, consistente na tranquilidade no meio social. Traduz-se na tutela dos superiores bens jurídicos da incolumidade das pessoas, constituindo-se explícito dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Quando tal tranquilidade se vê ameaçada, deve ser decretada a prisão preventiva, a fim de evitar que o/a agente, solto/a, continue a delinquir.

Frise-se, ainda, que a prisão preventiva não é incompatível com o princípio da presunção de inocência, ainda mais quando calcada em dados concretos, como ocorre nos autos.

Ficam claras as possibilidades de que atos como tais continuem se repetindo, quiçá com resultados ainda mais gravosos para a ofendida, situação que demonstra a imprescindibilidade da decretação da referida prisão, conforme leciona Júlio Fabbrini Mirabete[1]:
Fundamenta em primeiro lugar a decretação da prisão preventiva a garantia da ordem pública, evitando-se com a medida que o delinquente pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque seja atentadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida
.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. CRIMES DE INJÚRIA, AMEAÇA E DANO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DE GRAVIDADE ACENTUADA. PRESUNÇÃO DE QUE O PACIENTE NÃO OBEDECERÁ MEDIDAS PROTETIVAS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA E DE SEUS FILHOS. ORDEM DENEGADA. 1.
A prisão preventiva do paciente está autorizada nos casos de crimes praticados com violência doméstica ou familiar contra mulher, nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, mesmo antes de caracterizado o descumprimento de medidas protetivas de urgência, consoante o § 2o, do art. 12-C, da Lei Maria da Penha, o qual dispõe que nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso, sendo esta a hipótese concretizada nos autos
. 2. As circunstâncias graves constantes dos autos autorizam a presunção de que o paciente não irá cumprir eventuais medidas protetivas fixadas em favor da vítima, mostrando-se necessária a segregação cautelar para a garantia da ordem pública e proteção da integridade física e psíquica da vítima e de seus filhos. 3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (TJ-DF 07108391320198070000 DF 0710839-13.2019.8.07.0000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 04/07/2019, 3a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/07/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos)

Cumpre esclarecer, que a imposição de medidas cautelares diversas não salvaguardaria a integridade física e psíquica da ofendida, eis que além da gravidade acentuada dos crimes,
os mesmos ainda foram cometidos com o uso de arma de fogo, o que reforça a periculosidade do representado
.

Diante disso, de todo o amealhado nos autos, não há outra hipótese a fim de garantir a eficácia da ordem pública, senão a constrição cautelar.

Com efeito, a decretação da prisão preventiva no caso dos autos encontra guarida na disposição do art. 20 da Lei 11.340/2006, segundo o qual a prisão preventiva é possível em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal.

Sendo assim, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 e 313, do CPP, necessário se faz a decretação da prisão preventiva do representado.

[...]

IV – DISPOSITIVO

Ante o exposto,

1)
DECRETO
a PRISÃO PREVENTIVA do representado
VALDEIR DA COSTA PATRICIO
, já qualificado nos autos, para garantir a ordem pública, para garantir a aplicação da Lei Penal e para conveniência da instrução criminal, com fundamento no art. 312 do CPP.

Expeça-se o senhor Gestor o mandado de prisão em desfavor dos acusados, pelo sistema do BNMP. [...] [id. 286230891, pp. 56-64.]

Como se vê, a rigor, a decisão apresenta fundamentação concreta sobre os motivos da prisão preventiva, enaltecendo a acentuada progressão criminosa, que denota que, acaso seja mantido em liberdade, o paciente encontre os mesmos estímulos a continuar as práticas delitivas de forma reiterada, sem embargo da gravidade concreta dos fatos, perpetrados com violência moral e física e uso de arma de fogo.

Dessa forma, percebe-se a presença de possível progressão criminosa praticada pelo agente, com a sucessão de atos contínuos de violência contra a mesma vítima, ainda que não haja notícia de apuração pretérita, de forma que a manutenção da prisão é medida necessária para o restabelecimento da ordem pública e pela necessidade de resguardo da integridade física e moral da vítima, registrando-se que não há notícia atual de que o paciente tenha sido preso preventivamente.

Esclareço que nenhum efeito surtiria as medidas cautelares contra ele impostas, de forma que a restrição de sua liberdade passa a ser a única alternativa diante do
periculum libertatis
.

De acordo com iterativa jurisprudência desta Corte de Justiça, a gravidade concreta das imputações e a progressão criminosa, enquanto fator de alta probabilidade da reiteração delitiva, se constituem como fundamentos válidos para a decretação da prisão preventiva, considerando o fundado receio de que venha a perseverar na sanha criminosa:

HABEAS CORPUS. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE SUPERAÇÃO DOS ELEMENTOS FÁTICOS QUE ENSEJARAM O DECRETO DA PRISÃO PREVENTIVA, EM RAZÃO DA VÍTIMA SUPOSTAMENTE TER SE MUDADO DE ESTADO. INVIABILIDADE. INDESEJADA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO DE EXAME DE MATÉRIAS QUE NÃO FORAM SUBMETIDAS AO CRIVO DO JUÍZO NATURAL DA CAUSA. IMPETRANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE INSTRUIR A INICIAL COM OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDADA NA GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PELA PROGRESSÃO CRIMINOSA E REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

1. Torna-se inviável a apreciação pelo Tribunal de Justiça de pedido formulado nesta ação constitucional que não foi submetido ao crivo do juízo dito coator, sob pena de se incorrer na indesejada supressão de instância.

2. Não tendo o impetrante se desincumbido do seu ônus de instruir a inicial com os elementos imprescindíveis à comprovação do constrangimento ilegal de que supostamente padece, resta inviável a análise do pleito formulado, mormente porquanto não há prova da efetiva mudança de domicílio pela vítima, mas tão somente alegação de que aquela já teria se efetivado.

3. A segregação cautelar se fundou não somente no risco à instrução criminal, mas também na progressão criminosa e reiteração delitiva do réu, razão pela qual não há superação dos elementos que ensejaram a prisão preventiva. [TJMT, HC N.U 1019638-53.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 04/11/2022.]

Ressalto, ainda, que os fatos, ocorridos de forma reiterada neste ano de 2025, cujo desfecho final se deu em 06/4/2025, atraem a incidência da
novatio legis in pejus
inaugurada pela Lei Federal n. 14.994, de 09 de outubro de 2024, que aumentou substancialmente os limites penais da figura do crime de lesão corporal por razões da condição do sexo feminino, assim compreendida a violência doméstica e familiar contra a mulher e o menosprezo ou discriminação à condição de mulher, passando a prever penas que podem variar entre 02 a 05 anos de reclusão, o que vem de tornar tal modalidade delitiva proporcionalmente mais grave do que aquela que previa a sistemática anterior, a sugerir, portanto, que práticas análogas vêm sendo tratadas com um maior rigor pela legislação e jurisprudência pátrias, autorizando a prisão preventiva nos termos do art. 313, I, do CPP.

De qualquer modo, a alegação de ausência de homogeneidade da prisão preventiva retrata prognóstico passível de confirmação somente após a conclusão do julgamento da ação penal, procedimento incompatível com a estreita via de cognição do
writ
constitucional.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPOSSÍVEL DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INAPLICABILIDADE AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida.

2. No caso, a prisão preventiva tem por base o descumprimento de medidas protetivas aplicadas no contexto da Lei n. 11.340/2006, o que atrai, a princípio, o disposto nos arts. 312, § 1o, e 313, inc.

III, ambos do Código de Processo Penal.

3. A alegação de que as medidas protetivas fixadas não teriam sido violadas trata-se de análise dos fatos e provas que é providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus e do recurso ordinário em habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo processual.

4. De acordo com o exposto, as instâncias ordinárias consideraram a probabilidade de que o denunciado tenderia a prosseguir ameaçando e atentando contra a vida de sua ex-companheira. Destarte, a prisão preventiva foi decretada em razão da periculosidade do agravante, que, em tese, agindo em concurso de agente, e, além de ter descumprido medidas protetivas anteriormente fixadas em seu desfavor, teria intimidado a ofendida, invadindo e perturbando sua privacidade, ameaçando- a e agredindo-a, além de ter danificado seus pertences pessoais, causando-lhe temor. Como se não bastasse, teria cometido todos esses delitos contra múltiplas vítimas, eis que teria também agredido a mãe e avó da ofendida com socos e puxões de cabelo, quando ele e o corréu entraram à força na casa da avó da vítima para pegarem a filha do recorrente de apenas 2 anos de idade (e-STJ fl. 90/93), em um contexto de violência doméstica, evidenciada pelo risco concreto de reiteração da conduta, porquanto teria descumprido medidas protetivas anteriormente fixadas pelo Juízo.

5. Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional.

6. A presença de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. Precedente.

7. Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.

8. Agravo regimental a que se nega provimento. [STJ, AgRg no RHC n. 212.414/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025.]

Perfeita a colocação do eminente parecerista, a esse respeito:

Por derradeiro, não há como acolher a tese de insuficiência probatória, porquanto restou delineada a participação do paciente nos fatos imputados, na medida em que restaram identificados nos autos a materialidade e os indícios suficientes acerca da autora delitiva. Assim, as teses defensivas elencadas pela defesa do impetrante serem melhor examinadas ao longo da instrução processual, porquanto demandam apreciação probatória exauriente. [id. 288621867.]

Além do que, “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
[TJMT, Enunciado 43, Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, relator Des. Pedro Sakamoto, DJE n. 9.998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.]

Nessa esteira, sendo a ação mandamental instrumento de cognição sumária, dependente de prova cabal e indene de dúvida, não é possível delimitar possível constrangimento ilegal irrogado ao paciente, eis por que,
rebus sic stantibus
, a ordem merece ser denegada.

Ante o exposto, com o parecer e de acordo com a cláusula
rebus sic stantibus
,
DENEGO A ORDEM MANDAMENTAL
impetrada em favor do paciente
Valdeir da Costa Patrício
, qualificado, mantendo, por ora, incólume a r. decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025